Tribunal: TJPA
Processo: 0005970-93.2019.8.14.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005970-93.2019.8.14.0019

RECORRENTE: MANOEL DO SOCORRO EXPOSTO TEIXEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005970-93.2019.8.14.0019

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: CURUÇA

RECORRENTE: MANOEL DO SOCORRO EXPOSTO TEIXEIRA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROC. DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT,
DO CPB
.
PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DO RÉU NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA. TESE IMPROCEDENTE.

A presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Precedentes citados.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
MANOEL DO SOCORRO EXPOSTO TEIXEIRA
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do CPB.

Narra a denúncia, de ID 17115039, de forma sintética, que no dia 19/08/2019, por volta das 22hs, várias pessoas consumiam bebida alcóolica em uma residência no bairro novo, povoado do KM 42, zona rural de Curuçá, sendo que, por volta das 23hs, sem motivos claros, o denunciado, Manoel do Socorro, desferiu um golpe de arma branca no tórax da vítima, Ledinaldo Saldanha de Lima, sendo esta encaminhada ao hospital da região, no entanto, veio a óbito em seguida, sendo que, após a polícia tomar conhecimento do fato, empreendeu diligência, prendendo o réu em sua casa.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121,
caput
, do CPB (ID 17115045, fls. 09/10 e ID 17115046, fl. 01).

Em razões recursais de ID 17115059
, aduz a defesa que a decisão de pronúncia deverá ser anulada, por alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que não participou da audiência de instrução que ouviu as testemunhas do processo, sendo redesignado seu interrogatório para o dia seguinte, violando assim seu direito a ampla defesa. Requer, por último, a manifestação expressa desta Corte sobre a tese ventilada neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões,
o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 17115062).

O MM. Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 17115063), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância,
o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 17339137).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Aduz a defesa que a decisão de pronúncia deverá ser anulada, por alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que não participou da audiência de instrução que ouviu as testemunhas do processo, sendo redesignado seu interrogatório para o dia seguinte, violando assim seu direito a ampla defesa já que representado em duas audiências por defensores dativos diferentes.

De plano vejo que razão não assiste à parte recorrente. Explico.

Ao contrário do alegado pela defesa, a hipótese diz respeito à nulidade relativa e não absoluta, sendo assim, incide, nesse caso, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente será declarada a nulidade se for alegada no momento oportuno e estiver demonstrada nos autos a efetiva ocorrência de prejuízo para a parte.

Com efeito, o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao acusado a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências.

Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos (AgRg no HC n. 411.033/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2017).

Inicialmente, na primeira audiência, em que não se fez presente o acusado, em virtude de problemas logísticos na casa penal onde se encontrava, este foi representado por defensor dativo, bem como na segunda audiência em que foi colhido seu depoimento, já que presente no ato.

No que se refere as alegações finais (ID 17115045), estas foram apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, que ora recorre da decisão guerreada, no entanto, nada se manifestou naquele momento, afirmando somente que se resguardava para apresentar suas teses defensivas somente em sessão do Tribunal do Júri Popular.

Na hipótese, a arguição de nulidade não se deu no momento processual oportuno (oralmente, logo após o encerramento da instrução, em audiência ou, preliminarmente, em alegações finais, as quais foram apresentadas pela Defensoria Pública), acarretando a preclusão da matéria. De mais a mais, a defesa não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo, somente ventilando conjecturas de prejuízo sofrido, sem demonstrá-lo de plano neste recurso.

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 4.
Eventual vício decorrente da falta do réu na audiência de instrução e julgamento, configura nulidade relativa, cuja arguição deve ser feita em momento oportuno
, o que não ocorreu na hipótese dos autos,
pois o questionamento de tal nulidade foi feito apenas na apelação, quando deveria ter sido suscitado nas alegações finais
. (...)” (HC n. 467.056/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). (grifei)

“(...) 3. Assim,
não obstante a ausência do recorrente na audiência de instrução e julgamento, tratando-se de nulidade relativa, a presença do defensor, com participação ativa, inclusive elaborando perguntas, afasta a alegação de qualquer nulidade, pois não demonstrado o prejuízo concreto
. 4. Agravo regimental improvido. (AgInt no RHC n. 98.635/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018 – grifo nosso)

Por último, apesar do recorrente ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024